Tribunal: TJMT
Processo: 0009150-95.2020.8.11.0042
Relator(a): GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão julgador: GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0009150-95.2020.8.11.0042
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Processo Administrativo Disciplinar / Sindicância]
Relator:
Des(a).
GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ANTTONIERY CAMPELLO - CPF: 005.400.581-73 (EMBARGANTE), MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PAULO VINDOURA GOMES - CPF: 098.657.359-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

PJE -
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
0009150-95.2020.8.11.0042

EMBARGANTE: ANTTONIERY CAMPELLO

EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO

Número do Protocolo:

0009150-95.2020.8.11.0042

Data de Julgamento
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – PRETENSÃO PARA REDISCUSSÃO DO JULGADO – IMPOSSIBILIDADE
.

1. Os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, uma vez ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, II e parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015.

2. Os Embargos de Declaração não se prestam para rediscussão do julgado.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

PJE -
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
0009150-95.2020.8.11.0042

EMBARGANTE: ANTTONIERY CAMPELLO

EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargo de Declaração interposto por ANTTONIERY CAMPELO em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO em face do v. acórdão que julgou o Recurso de Apelação nº 0009150-95.2020.8.11.0042 (Id. 146972174).

O Embargante sustenta, em síntese, que a competência do Tribunal de Justiça, definida pela Constituição Federal no art. 125, § 4º, para decidir sobre a perda do posto e da patente do oficial, não é em razão da matéria (infração disciplinar, crime comum ou militar), trata-se de competência
ratione funcionae
, tendo em vista que são detentores de vitaliciedade, garantia essa assegurada expressamente na Constituição Federal.

Aduz que em se tratando de perda de posto de patente de oficial, por processo administrativo oriundo do Conselho de Justificação, como no caso dos autos, se exige que a decisão administrativa do órgão disciplinar passe pelo crivo do Governador do Estado e, por derradeiro, pelo chancelamento do Tribunal competente, o que não ocorreu no caso em apreço.

Argumenta a ocorrência de violação ao art. 125, § 4º, da Constituição Federal.

A pretensão recursal se volta para prover os aclaratórios, alterando o resultado do julgamento.

O Embargado, em contrarrazões, discorre sobre o não provimento recursal (Id. 148028247).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Gerardo Humberto Alves da Silva Junior

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

PJE -
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
0009150-95.2020.8.11.0042

EMBARGANTE: ANTTONIERY CAMPELLO

EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO – MÉRITO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o Embargante sustenta que a competência do Tribunal de Justiça, definida pela Constituição Federal no art. 125, § 4º, para decidir sobre a perda do posto e da patente do oficial, não é em razão da matéria (infração disciplinar, crime comum ou militar), trata-se de competência
ratione funcionae
, tendo em vista que são detentores de vitaliciedade, garantia essa assegurada expressamente na Constituição Federal. Aduz que em se tratando de perda de posto de patente de oficial, por processo administrativo oriundo do Conselho de Justificação, como no caso dos autos, se exige que a decisão administrativa do órgão disciplinar passe pelo crivo do Governador do Estado e, por derradeiro, pelo chancelamento do Tribunal competente, o que não ocorreu no caso em apreço. Argumenta a ocorrência de violação ao art. 125, § 4º, da Constituição Federal.

O acórdão, objeto deste Embargo de Declaração, encontra-se fundamentado em dois aspectos.

De início observo que foi ressaltado que a Lei Estadual nº 3.993/78 dispõe, na Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, sobre o Conselho de Justificação, e dá outras providências.

Essa lei prevê que, elaborado o relatório, o mesmo é remetido ao Governador do Estado, por intermédio do Comandante-Geral da Corporação. O Governador do Estado, então, deve adotar umas das providências elencadas no art. 13:

Art. 13 - Recebidos do Conselho de Justificação os autos do processo, o Governador do Estado, dentro do prazo de 20 (vinte) dias aceitando, ou não, seu julgamento e, neste último caso, justificando os motivos de seu despacho, determina:

I - o arquivamento do processo, se considera procedente a justificação;

II - a aplicação de pena disciplinar, se considera contravenção ou transgressão disciplinar a razão pela qual o oficial foi julgado;

III - na forma da legislação policial-militar, a adoção das providências necessárias à transferência para a reserva remunerada, se o o oficial for considerado não habilitado para o acesso em caráter definitivo.

IV - a remessa do processo à Auditoria de Justiça da Polícia Militar, se considera crime a razão pela qual o oficial foi culpado;

V - a remessa do processo do Tribunal de Justiça do Estado;

a) se a razão pela qual o oficial foi julgado culpado está prevista nos itens I, III e V do artigo 2º;

b) se, pelo crime cometido, previsto no ítem IV do artigo 2º, o oficial foi julgado incapaz de permanecer no ativa ou na inatividade.

Parágrafo Único - O despacho, que julgou procedente a justificação, deve ser publicado oficialmente e transcrito nos assentamentos do oficial, se este é da ativa.

Em que pese essa previsão, o § 4º do art. 125 da Constituição Federal prevê que ‘c
ompete à Justiça Militar estadual processar e julgar os militares dos Estados, nos crimes militares definidos em lei e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil, cabendo ao tribunal competente decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças
’.

Nesse sentido, a previsão do art. 143 da Constituição do Estado de Mato Grosso:

Art. 143
Caberá ao Tribunal de Justiça decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças nos termos do Art. 125, § 4º, da Constituição Federal.

O que se pretende demonstrar é que a perda do posto e da patente do Embargante decorre de processo administrativo submetido ao Conselho de Justificação, que o considerou culpado e, frente a isso, incapaz de permanecer na ativa por ter incorrido no art. 2º, inc. I, alíneas ‘a’, ‘b’ e ‘c’, da Lei Estadual nº 3.993/1978. Assim, compete ao Governador aplicar a pena disciplinar.

Por sua vez, restou decidido que foi instaurado processo perante
este e. Tribunal de Justiça, remetido pelo Governador do Estado, em decorrência do julgamento administrativo em desfavor do 1º TEN. BM Anttoniery Campello, pelo Conselho de Justificação, com o fim de apurar suposto crime e transgressões disciplinares (Autos nº 0010044-37.2019.8.11.0000 – Turma de Câmaras Criminais Reunidas).

O Tribunal de Justiça, em voto tendo como relator o Desembargador Paulo da Cunha, asseverou que o 1º TEN. BM Anttoniery Campello foi considerado culpado e, por esse motivo, incapaz de permanecer na ativa em decorrência das seguintes imputações apuradas pelo Conselho de Justificação: i) emissão de alvará irregular para empresa UNOPAR de Canarana; ii) condicionar andamento de atos administrativos em troca de vantagens indevidas; iii) agir de forma desmedida, desproporcional e desrespeitosa em relação a funcionários de empresa privada. Em relação à prática do crime de lesão corporal, psicológica e cárcere privado supostamente perpetrado em face de sua esposa, o Conselho de Justificação considerou que o ora Apelado não é culpado da acusação que lhe foi imposta.

Em seguida, o eminente relator asseverou que com o resultado do julgamento pelo Conselho de Justificação, os autos foram encaminhados pelo Governador de Estado a este e. Tribunal de Justiça para a declaração da perda do posto e da patente do 1º TEN. BM Anttoniery Campello, com fundamento no artigo 13, inciso V, alínea ‘a’, da Lei n. 3.993/78.

Entretanto, restou decidido que o procedimento administrativo teve por finalidade apurar condutas irregulares atribuídas ao militar do Corpo de Bombeiros, submetido a julgamento pelo Conselho de Justificação que concluiu ser o mesmo ‘incapaz de permanecer na ativa em decorrência das imputações que lhe foram feitas neste Conselho de Justificação’. Em seguida, o relator considerou que o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que tanto a perda de graduação quanto a exclusão do militar da corporação podem decorrer de decisão prolatada em processo administrativo sem que isso importe contrariedade ao art. 125, § 4º, da Constituição Federal.

Disso decorre, conforme afirmado pelo relator, que não se conferiu à Justiça Militar estadual, portanto, uma nova competência, a de decidir sobre as punições administrativas próprias das autoridades do Poder Executivo, mas a de examinar e decidir, tratando-se de crime praticado por policial militar, por ela julgado, sobre a perda da graduação, assim caducando-se, bem disse o Ministro Sepúlveda Pertence, no voto que embasa o acórdão do RE 121.533-MG, ‘por inconstitucionalidade superveniente ou por derrogação, o art. 102, Código Penal Militar’ (RTJ 133/1346).

Isso, conclui o relator, nada tem que ver com as punições administrativas, da competência do órgão administrativo respectivo, na forma das leis e dos regulamentos. Assim, a autoridade administrativa cumpre decidir a respeito de faltas administrativas ou disciplinares praticadas pelo graduado militar, podendo, inclusive, se for o caso, excluí-las das fileiras da corporação, restando concluído que não compete a este Tribunal de Justiça aplicar pena de perda de patente e de posto decidida na esfera administrativa.

Esse v. acórdão restou assim ementado:

PETIÇÃO – EXCLUSÃO DE 1º TENENTE BOMBEIRO MILITAR DA CORPORAÇÃO – DECLARAÇÃO DE PERDA DO POSTO E DA PATENTE DE MILITAR – APURAÇÃO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO – CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO – DECISÃO QUE CONCLUIU PELA INCAPACIDADE DE O 1º TENTENTE DO CORPO DE BOMBEIROS PERMANECER NA ATIVA – REMESSA DOS AUTOS PARA O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO – INTERFERÊNCIA DO JUDICIÁRIO SOMENTE QUANDO A PERDA DA PATENTE SE DER EM PROCESSO JUDICIAL INSTAURADO PARA APURAR CRIME MILITAR – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 125, § 4º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – INCOMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. É incompetente o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para declarar a perda do posto e de patente de Tenente do Corpo de Bombeiros Militar, pois sua competência se restringe aos casos de prática de crimes militares, com previsão no artigo 125, § 4º, da Constituição Federal, e não de infrações disciplinares.

(N.U 0010044-37.2019.8.11.0000, , PAULO DA CUNHA, TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 02/05/2019, Publicado no DJE 31/05/2019)

Em síntese, este e. Tribunal de Justiça, ao analisar o caso dos autos, decidiu expressamente que não é competente para
declarar a perda do posto e de patente de Tenente do Corpo de Bombeiros Militar, pois sua competência se restringe aos casos de prática de crimes militares, com previsão no art. 125, § 4º, da Constituição Federal, e não de infrações disciplinares.

Concluiu-se, portanto, que a competência do Tribunal de Justiça se restringe aos casos de prática de crimes militares, com previsão no artigo 125, § 4º, da Constituição Federal, e não de infrações disciplinares, como se deu no caso em julgamento.

O que se constata, frente a esse cenário, é
a pretensão do Embargante em rediscutir a matéria, o que não é possível via Embargo de Declaração conforme reiteradamente decidido por este e. Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRAZO PRESCRICIONAL PARA EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – IDÊNTICO AO DA AÇÃO DE CONHECIMENTO – SÚMULA 150 DO, STF – PRAZO QUINQUENAL – DECRETO N. 20.910/32 – PREJUDICIAL DO MÉRITO DA PRESCRIÇÃO – ACOLHIDA – VÍCIOS PREVISTOS NO ARTIGO 1.022 CPC – A INEXISTENTE – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO – DECISÃO MANTIDA – REJEIÇÃO.

Os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, uma vez ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, II e parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2.015.

(N.U 1009251-81.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/10/2022, Publicado no DJE 09/11/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO – AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO OCORRÊNCIA –– CERCEAMENTO DE DEFESA – INSUBSISTÊNCIA - NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO AFASTADA – TEORIA DA CAUSA MADURA – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E LEGALIDADE – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – VIA INADMISSÍVEL – ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição ou ainda suprir omissão encontrada.

2. Insubsistência dos aclaratórios para rediscussão de matéria já decidida que, em verdade, é mera discordância com o resultado da decisão, inadmissível na estreita via dos Embargos, ainda que para fins de prequestionamento.

3. Embargos conhecidos e rejeitados.

(N.U 1001076-44.2019.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/10/2022, Publicado no DJE 08/11/2022)

Conclui-se, portanto, que
os argumentos da Embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado.

Com essas considerações,
REJEITO
o Embargo de Declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022